Tribunal: TJMT
Processo: 1035626-64.2017.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035626-64.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EVERALDO JORGE GUIMARAES - CPF: 284.416.801-91 (APELANTE), OSCAR CESAR RIBEIRO TRAVASSOS FILHO - CPF: 028.630.707-38 (ADVOGADO), EVALDO THADEU GUIMARAES - CPF: 326.010.691-04 (APELANTE), ANTONIO GUIMARAES SOBRINHO - CPF: 063.909.001-04 (APELANTE), JAMIL BENEDITO GUIMARAES - CPF: 063.953.251-91 (APELANTE), INES MARIA GUIMARAES - CPF: 078.337.921-87 (APELANTE), ILZA DE FATIMA GUIMARAES - CPF: 274.999.871-91 (APELANTE), ILMA DE FATIMA GUIMARAES DA VEIGA - CPF: 207.690.161-20 (APELADO), MARCOS DOUGLAS WANDERLEY TAQUES DA SILVA - CPF: 838.956.391-68 (ADVOGADO), EDSON MAURO MAIA DA VEIGA - CPF: 191.294.402-20 (APELADO), EDSON MAURO MAIA DA VEIGA - CPF: 191.294.402-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS DOUGLAS WANDERLEY TAQUES DA SILVA - CPF: 838.956.391-68 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ILMA DE FATIMA GUIMARÃES DA VEIGA (APELADO), ILMA DE FATIMA GUIMARAES DA VEIGA - CPF: 207.690.161-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº 1035626-64.2017.8.11.0041– Cuiabá.

Apelantes
: Everaldo Jorge Guimaraes e outros.

Apelado:
Edson Mauro Maia da Veiga.

E M E N T A

INVENTÁRIO – EXTINÇÃO POR INÉRCIA DO INVENTARIANTE – NÃO CABIMENTO – NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO – INTERESSE PÚBLICO EVIDENCIADO – RECURSO PROVIDO.

A desídia ou a inércia do inventariante em não dar regular andamento ao feito não é motivo para que o juízo extinga a ação de inventário sem julgamento do mérito, haja vista também envolver interesse público, elencando a lei como solução, a remoção do inventariante e a nomeação de outro, ou o encaminhamento do processo para o arquivo provisório, se for o caso.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº 1035626-64.2017.8.11.0041– Cuiabá.

Apelantes
: Everaldo Jorge Guimaraes e outros.

Apelado:
Edson Mauro Maia da Veiga.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Everaldo Jorge Guimarães e outros, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de inventário dos bens deixados por Ilma de Fátima Guimarães da Veiga, julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, com base no art. 485, inc. III, do CPC, por abandono da causa.

Inconformados, os apelantes sustentam que na hipótese de negligência e inércia do inventariante, deve haver a sua remoção e não a extinção do feito, sem julgamento do mérito.

Requer a nulidade da r. sentença, com o retorno dos autos à instância de origem para o regular processamento do feito, com a consequente substituição do inventariante.

Contrarrazões no id. 199721243, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 25 de março de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº 1035626-64.2017.8.11.0041– Cuiabá.

Apelantes
: Everaldo Jorge Guimaraes e outros.

Apelado:
Edson Mauro Maia da Veiga.

V O T O

Cinge-se dos autos que Everaldo Jorge Guimarães e outros, requereram a abertura do inventário dos bens deixados por Ilma de Fátima Guimarães da Veiga, sendo nomeado como inventariante, posteriormente, o Sr. Edson Mauro Maia da Veiga – ex companheiro da
de cujus
.

Durante a marcha processual, foi determinada a intimação do inventariante para manifestação e apresentação dos documentos faltantes (id. 199721216, id. 199721224 e id. 199721231), contudo, este quedou-se inerte (id. 199721237), motivo pelo qual o douto magistrado
a quo
, sob o fundamento de que houve abandono da causa, julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, com base no art. 485, inc. III, do CPC (id. 199721238).

Irresignados, os apelantes sustentam que na hipótese de negligência e inércia do inventariante, deve haver a sua remoção e não a extinção do feito, sem julgamento do mérito. Requer a nulidade da r. sentença, com o retorno dos autos à instância de origem para o regular processamento do feito, com a consequente substituição do inventariante.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que sendo o inventário um processo necessário que pode ser iniciado por impulso oficial, tem a Fazenda Pública legitimidade concorrente para a abertura do procedimento, que também é de interesse público, nos moldes do inc. VIII, do art. 616, do CPC, posto que visa regularizar a titulação do patrimônio do
de cujus
, notadamente na condição de credor do ITCD, sendo que
eventual inércia da parte inventariante, pode resultar em sua substituição pelo julgador e não em extinção do processo
.

Destarte, eventual inércia do inventariante caracteriza desídia no desempenho do encargo para o qual foi nomeado, constituindo causa para a sua remoção ou arquivamento dos autos, não podendo os interesses do espólio, como um todo, e dos demais possíveis herdeiros, serem prejudicados, com a prolação de sentença terminativa, em virtude de eventual conduta desidiosa de não conferir regular andamento ao feito.

Por conseguinte, se o inventariante, que exerce a função de auxiliar do juízo, não é diligente, então deve ser removido do
múnus
, com a nomeação de outro, que poderá ser até mesmo dativo, não se justificando a extinção do processo por inércia ou ausência de interesse, na forma do art. 485, inc. III, do CPC.

Para que não paire qualquer sombra de dúvidas, vejamos o que expressa o art. 622, do CPC,
verbis
:

“Art. 622.
O inventariante será removido, de ofício ou a requerimento
:

I - se não prestar, no prazo legal, as primeiras e as últimas declarações
;

II - se não der ao inventário andamento regular, suscitando dúvidas infundadas ou praticando atos meramente protelatórios
;

III - se, por culpa sua, se deteriorarem, forem dilapidados ou sofrerem dano bens do espólio;

III - se, por culpa sua, bens do espólio se deteriorarem, forem dilapidados ou sofrerem dano;

IV - se não defender o espólio nas ações em que for citado, se deixar de cobrar dívidas ativas ou se não promover as medidas necessárias para evitar o perecimento de direitos; V - se não prestar contas ou se as que prestar não forem julgadas boas;

VI - se sonegar, ocultar ou desviar bens do espólio.”
(negritei)

A jurisprudência pátria trilha o mesmo norte, como se observa da
Súmula 296 do TJRJ,
verbis
: “
No procedimento de inventário, a inércia do inventariante não enseja a extinção do processo, mas a sua substituição, salvo na hipótese da sucessão poder ser realizada na seara extrajudicial”
.

E ainda,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. EXTINÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INTERESSE PÚBLICO. REMOÇÃO DO INVENTARIANTE. CREDOR DE HERDEIRO.

1.
A inércia do inventariante enseja sua remoção (art. 995, II, do CPC) ou o arquivamento dos autos. É imprópria a extinção do feito sem julgamento do mérito, nos termos do art. 267, III, do CPC, já que o inventário é de interesse público, guardando peculiaridades próprias que não se coadunam com a norma em questão
.

2. Recurso especial conhecido e provido.”
(STJ, REsp n. 1.537.879/PR, 3ª Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 26.4.2016 – negritei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INVENTÁRIO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA – ARTIGO 485, INCISO III, DO CPC/15 – AUSÊNCIA DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DO ESTADO – IMPOSSIBILIDADE – INTERESSE DA FAZENDA PÚBLICA – REMOÇÃO DA INVENTARIANTE E NOMEAÇÃO DE OUTRO EM SEU LUGAR – ARTIGO 622, INCISO II, DO CPC/15 – RECURSO PROVIDO.

À vista do interesse público que envolve o inventário, constatada a inércia da inventariante, cabe ao magistrado removê-la e nomear outro em substituição (artigo 622, inciso II, do CPC/15), não sendo possível, nestes casos, a extinção do processo por abandono da causa
.”
(TJMT, RAC n. 1005844-66.2016.8.11.0002, 2ª Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 13.10.2022 – negritei)

Feitas tais considerações e prestigiando os princípios da celeridade e economia processual, bem como os dispositivos legais vigentes, a anulação da sentença combatida é medida que se impõe.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença guerreada deve ser anulada, a fim de que os autos retornarem à instância de origem para o seu regular processamento.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO.

Cuiabá, 25 de março de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2024